Tribunal: TJDFT
Processo: 0713788-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO. CONTRATO. FRAUDE. PREENCHIMENTO. DECLARAÇÃO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NECESSIDADE. ASTREINTES. RAZOABILIDADE.
1. A Resolução Normativa n. 558/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) dispõe sobre doenças ou lesões preexistentes e prevê a possibilidade de resilição unilateral do contrato quando for caracterizada fraude no preenchimento da declaração de saúde, desde que o processo administrativo prévio descrito em seus arts. 15 a 29 seja realizado.
2. A resilição contratual sob a alegação de fraude no momento da contratação só pode ser exercida após a prévia instauração de processo administrativo perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
3. As astreintes devem servir como meio de coibir o devedor de descumprir a obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência.
4. Agravo de instrumento desprovido.